Tribunal: TJSP
Processo: 2204178-18.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 810 DO E. STF E TEMA 905 DO C. STJ.
LEI 11.960/09 – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETORNO À TURMA JULGADORA – Remessa dos autos à Turma julgadora para eventual adequação da controvérsia ao Tema 810-STF e Tema 905, do C. STJ.
OBJETO DO RECURSO – Recurso que

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 810 DO E. STF E TEMA 905 DO C. STJ.
LEI 11.960/09 – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETORNO À TURMA JULGADORA – Remessa dos autos à Turma julgadora para eventual adequação da controvérsia ao Tema 810-STF e Tema 905, do C. STJ.
OBJETO DO RECURSO – Recurso que adentrou à questão dos parâmetros para incidência de juros e correção monetária.
AUSENCIA DE FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECIMENTO – Trânsito em julgado – A coisa julgada material é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito.
A decisão transitada em julgado determinou a incidência de juros moratórios e atualização monetária, sem dispor especificamente sobre os índices a serem aplicados. Ausência de parâmetros fixados na fase de conhecimento, razão pela qual não há que se falar em desrespeito à coisa julgada.
Manutenção do v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204178-18.2016.8.26.0000, da Comarca de Serra Negra, em que são agravantes
ANTONIO DOS SANTOS FROES (ESPÓLIO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS
FROES e MARIA RITA FROES PINHEIRO (INVENTARIANTE), é agravado
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o v. acórdão.
V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204178-18.2016.8.26.0000 -Voto no
2
READEQUAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2204178-18.2016.8.26.0000
AGRAVANTE:
Antonio dos Santos Froes (Espólio) e outros
AGRAVADO:
Município de Serra Negra
VOTO 33177
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO ARTIGO 1.040, II, DO
CPC/15
EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO TEMA 810 DO
E. STF E TEMA 905 DO C. STJ.
LEI 11.960/09 AGRAVO DE INSTRUMENTO RETORNO À
TURMA JULGADORA Remessa dos autos à Turma julgadora
para eventual adequação da controvérsia ao Tema 810-STF e
Tema 905, do C. STJ.
OBJETO DO RECURSO Recurso que adentrou à questão dos
parâmetros para incidência de juros e correção monetária.
AUSENCIA DE FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA
CÁLCULO
DE
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA NA FASE DE CONHECIMENTO Trânsito em
julgado A coisa julgada material é a imutabilidade dos efeitos
substanciais da sentença de mérito.
A decisão transitada em julgado determinou a incidência de juros
moratórios e atualização monetária, sem dispor especificamente
sobre os índices a serem aplicados. Ausência de parâmetros
fixados na fase de conhecimento, razão pela qual não há que se
falar em desrespeito à coisa julgada.
Manutenção do v. acórdão.
Vistos.
A Presidência da Seção de Direito Público determinou a devolução dos autos à
Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão, considerando-se o Tema no 810-STF e Tema 905, do C. STJ.
RELATADO, VOTO.
Em cumprimento à r. determinação da C. Presidência da Seção de Direito
Público, cabe a esta Câmara examinar a adequação do acórdão proferido à orientação
do E. STF quanto ao Tema no 810 e Tema 905, do C. STJ.
No julgamento do REsp no 1.495.146/MG, DJe 02/03/2018 Tese 905, houve a
ressalva no que diz respeito aos casos já transitados em julgado, conforme abaixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204178-18.2016.8.26.0000 -Voto no
3
grifado:
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009),
nem
para
compensação
da
mora
nem
para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204178-18.2016.8.26.0000 -Voto no
4
na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.
No entanto, no caso dos autos, verifica-se que o v. acórdão de fls. 114/119
apreciou a questão dos parâmetros de incidência de juros e correção monetária,
considerando que a decisão transitada em julgado determinou a incidência de juros
moratórios e atualização monetária, sem dispor especificamente sobre os índices a
serem aplicados.
Por essa razão, respeitada a garantia constitucional da coisa julgada consistente
na imunização geral dos efeitos da sentença, entendo não ser o caso de readequação
do v. acórdão.
É caso, portanto, de manutenção do v. acórdão.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015, voto no sentido da
manutenção do v. acórdão, cumprindo-se, em seguida, o determinado pela E.
Presidência da Seção de Direito Público, retornando-lhe os autos para o exame de
admissibilidade dos recursos interpostos.
Leonel Costa
Relator